Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718263-30.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER CARLOS ALARCAO, ARNALDA DE SOUZA CARLOS REPRESENTANTE LEGAL: WALDIR CARLOS ALARCAO APELADO: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, ODILON RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: MARZIA ELENA DE SOUZA E SILVA VALENTE, ANTONIO MATHEUS MACHADO RIBEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelos espólios de Walter Carlos Alarcão e de Arnalda de Souza Carlos contra sentença do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 68377435), que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada pelos ora apelantes em desfavor dos espólios de Fernando Augusto de Souza e Silva e de Odilon Ribeiro, julgou improcedentes os pedidos. Compulsando os autos, verifico que a questão relativa à nulidade das cessões de direitos hereditários foi anteriormente apreciada e decidida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo de sobrepartilha em curso na Vara Cível da Comarca de Planaltina/GO (Ids 68377412 e 68377413). Com efeito, nos termos dos arts. 9o, caput, e 932, I, do CPC, concedo às partes prazo comum de 5 dias para se manifestarem acerca da prevenção da Justiça do Estado de Goiás para decidir sobre a validade das cessões de direitos questionadas na petição inicial. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora